Tribunal: TJES
Processo: 5019124-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019124-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIME ES AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: VALGUIMAR ANTONIO COSTALONGA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário de veículo reserva ao consumidor, de categoria igual ou superior ao adquirido, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária, em razão de vícios de segurança apresentados no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a presença dos requisitos autorizadores para a disponibilização de carro reserva e a extensão temporal da medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O veículo adquirido apresentou defeitos graves de segurança (câmbio, piloto automático, tração) poucos meses após a compra, os quais persistiram a despeito de cinco ingressos na rede autorizada.

4. O inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 8.078/1990 (CDC) assegura ao consumidor a restituição imediata da quantia paga caso o vício não reste sanado no prazo legal, evidenciando a probabilidade do direito.

5. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de tutela antecipada para fornecimento de carro reserva enquanto o consumidor estiver privado do uso do automóvel adquirido em razão de defeitos não solucionados pela montadora.

6. A disponibilização de veículo substituto por prazo indeterminado (até o final da lide) comporta revisão, devendo a medida limitar-se ao tempo necessário aos reparos na oficina, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. Cabe à agravante demonstrar a efetiva solução dos problemas no momento da devolução do bem, facultando-se ao consumidor a recusa e a manutenção do carro reserva caso os vícios sejam novamente constatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de veículo reserva é cabível quando demonstrada a verossimilhança dos defeitos e o
periculum in mora
decorrente da privação do uso do bem.

2. A medida deve limitar-se ao período em que o veículo permanecer paralisado para conserto, salvo se constatada a persistência dos vícios após a tentativa de reparo.

Dispositivos relevantes citados: Inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 035159002654, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 16.02.2016; TJES, AI 024139011837, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.02.2014; TJES, AI 044159000171, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão (ID 81593642) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a concessionária, de forma solidária com a fabricante e corré, forneça ao autor
“um veículo reserva, de categoria igual ou superior ao adquirido (Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid), em perfeitas condições de uso, e assim o mantenham até o julgamento final da lide”
,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Segundo se depreende, poucos meses após a aquisição, o veículo descrito na exordial apresentou defeitos graves de segurança (câmbio, piloto automático, tração).

A despeito do acionamento da rede autorizada em ao menos cinco oportunidades distintas, os vícios não foram todos sanados, persistindo os problemas de segurança.

No caso, a pretensão autoral se funda na possibilidade de desfazimento do negócio jurídico com a restituição da quantia paga, a que alude o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada
, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Como já entendeu esta Corte,
é possível o deferimento do pedido de fornecimento de veículo reserva
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR FORMULADO COMO ANTECIPATÓRIO. FUNGIBILIDADE. ART. 273, § 7º, DO CPC. VÍCIO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. MANUTENÇÃO DO VÍCIO MESMO APÓS A ENTRADA DO VEÍCULO EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES DISTINTAS NA CONCESSIONÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA AJUIZADA NA ORIGEM. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É límpido que o recorrente, ao postular, em ação que visa a devolução de preço pago pelo produto, a disponibilização de veículo reserva a título de antecipação de tutela, objetivou, em realidade, medida de natureza cautelar, sendo plenamente aplicável a fungibilidade entre as medidas, nos moldes do art. 273, § 7º, do CPC
. 2. É notório o transtorno e a insegurança causado pelo vício apresentado no ar-condicionado do veículo, ainda em garantia, mesmo após dar entrada em 09 (nove) oportunidades distintas na assistência técnica. 3.
Esta Corte de Justiça tem se posicionado sobre a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva enquanto estiverem sendo realizados reparos no veículo do consumidor ou, mesmo após, caso não seja sanado o vício.
4.
Desse modo, é razoável entender pela concessão de um carro reserva compatível com as características do veículo com vício no ar-condicionado, desde que este último seja entregue a concessionária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa
. 5. Não há irreversibilidade da medida concedida, na medida em que o veículo disponibilizado retornará à esfera jurídica do recorrente, e que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159002654, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 24/02/2016)

Com efeito,
“havendo prova da verossimilhança de que o veículo adquirido pelo consumidor é defeituoso e a montadora não foi capaz de solucio
nar o defeito no prazo legal do CDC e do periculum in mora,
o deferimento da tutela antecipada, a fim de determinar o fornecimento de ‘carro reserva’ mostra-se adequado, ao menos enquanto o consumidor está privado de fruir do automóvel que adquiriu
”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139011837, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2014, Data da Publicação no Diário: 10/03/2014)

Em tal cenário, porém,
a disponibilização de veículo substituto por prazo indeterminado merece ser revista
, por se tratar de medida mitigadora dos prejuízos da parte vulnerável, necessária apenas pelo tempo necessário ao reparo automotivo.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. CONCLUSÃO DO CONSERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A entrega de veículo reserva ao consumidor somente é possível em situações excepcionais e por prazo determinado, o que se verifica, por exemplo, quando o automóvel defeituoso permanece paralisado para conserto. Concluídos os reparos e estando em condições de uso, o bem deve ser restituído ao consumidor que terá a faculdade, ao final da demanda, de optar entre as alternativas previstas no art. 18, caso extrapolado o prazo máximo de trinta dias
.
2) Há prova nos autos de que a consumidora foi devidamente notificada da conclusão dos reparos mecânicos efetuados no veículo. Logo, não mais se justifica a disponibilização do carro reserva determinada na decisão recorrida, salvo se restar constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso
. 3) Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044159000171, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015)

Fincadas essas premissas, a
disponibilização de carro reserva deve limitar-se ao tempo necessário aos reparos, enquanto o veículo estiver em oficina paralisado para conserto
.

Considerando, todavia, a existência de controvérsia quanto à reparação do defeito, caberá à agravante demonstrar, no momento de restituição do veículo ao consumidor, que os problemas foram sanados e que o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso.

O recorrido terá opção de aceitar ou não o produto após testá-lo, sendo legítima a recusa somente se verificada a persistência dos problemas, hipótese em que poderá continuar na posse do veículo reserva.

Do exposto
, e por tudo mais que os autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para
determinar que o fornecimento de carro reserva se dê
apenas
pelo tempo necessário à reparação do veículo do agravado,
sem prejuízo de novo fornecimento
do automóvel substituto
em momento futuro,
caso os vícios sejam novamente reportados pelo consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.